Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-69.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000685-69.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE RIBEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – ESTIAGEM – TEORIA DA IMPREVISÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A aplicação da Teoria da Imprevisão exige a demonstração clara e documental de eventos extraordinários e imprevisíveis que tenham causado desequilíbrio contratual.

2.

A frustração de safra pode autorizar a prorrogação da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Resolução nº 4.519/2016 do BACEN, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

3.

Inexistindo nos autos prova técnica ou oficial de que a estiagem alegada comprometeu as atividades produtivas do embargante, e ausente demonstração de requerimento formal de renegociação ou prorrogação do contrato, inviável o acolhimento do pedido de revisão contratual.

4.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº800685-69.2021.805.0081, em que figuram, como Apelante,
Deusdete Ribeiro de Matos
, e, como Apelado,

Banco do Brasil S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora